Tribunal: TJDFT
Processo: 0748039-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DOCUMENTOS PESSOAIS. INFORMAÇÕES. INTIMIDADE. SIGILO PROCESSUAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O artigo 189 do Código de Processo Civil garante o sigilo aos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.

2. As informações pessoais e de remuneração da parte, enquanto servidora pública, não podem ser consideradas como sigilosas, porquanto abrangidas pela necessária publicidade das informações públicas.

3. A declaração do Imposto de Renda e o extrato da fatura do cartão de crédito da parte, referentes à sua intimidade, são passíveis de decretação do sigilo, justificando o parcial provimento do recurso.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.